Tribunal: TJDFT
Processo: 0726666-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2a Turma Cível Apelação Cível n.o 0726666-95.2018.8.07.0001 Apelante: CAENGE S.A. - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA Apelada: MGM ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - ME Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO A autora/apelante, CAENGE S.A. - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA, requereu, em suas razões recursais, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No particular, não se controverte que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos pode ser beneficiária de Justiça gratuidade desde que demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Este é o entendimento jurisprudencial contido no Enunciado 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, positivado no art. 98 do Código de Processo Civil de 2015. Porém, “ainda que possível a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, impõe-se a comprovação da situação de hipossuficiência econômica”[1]. Logo, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação mínima capaz de comprovar e justificar o pleito, de sorte a demonstrar a alegada situação de incapacidade financeira. In casu, a simples afirmação da autora/apelante de possuir elevado número de processos judiciais em seu desfavor, bem como de ter sido deferido o processamento de sua recuperação judicial não são suficientes à demonstração da incapacidade, máxime porque não trouxe aos autos a cópia da decisão proferida nos autos da recuperação judicial. Nesse contexto, concedo à autora/apelante o prazo de 10 (dez) dias para que traga aos autos os documentos necessários à apreciação do pleito. Após, tornem os autos conclusos. P. I. CARMELITA BRASIL Relatora [1] - Acórdão n. 955010, 20160020071260AGI, Relator: Flavio Rostirola 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 20/07/2016. Pág.: 232/262.